Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-38.2022.8.11.0084
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000552-38.2022.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GUILHERME SPERANDIO SOUTO - CPF: 044.949.901-40 (RECORRIDO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000552-38.2022.8.11.0084

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Apiacás/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrida(s):

Guilherme Sperandio Souto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO ACOLHIDA.

PORTABILIDADE BANCÁRIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE DE CONTA DE MANEIRA FRAUDULENTA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO FRAUDADOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte recorrente alega que houve julgamento extra petita, visto que a condenação não observou os limites dos débitos discutidos nestes autos e ocorreu de forma ampla, entretanto, entendo que não
há que falar em nulidade da sentença em razão de julgamento extra petita, pois o fato de ter havido a condenação para que o banco “
se abstenha de cobrar de forma extrajudicial e/ou extrajudicial o Requerente, o suposto débito na quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), ou mesmo qualquer outro que possa existir em seu nome, uma vez que nunca foi cliente do referido banco
”, não quer dizer que futuramente caso haja relação jurídica entre as partes não possa haver cobrança, mas no presente caso, não deve o banco cobrar o requerente sobre débitos provenientes da conta aberta em seu nome de maneira fraudulenta, ou seja, está dentro dos pedidos formulados na inicial, razão pela qual, deve ser rejeitada a preliminar suscitada pelo Banco.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. No presente caso, restou demonstrado que o banco Recorrente realizou a portabilidade para a sua instituição financeira da conta bancária que o Recorrido possuía junto ao Banco do Brasil, qual era à conta de recebimento do salário do autor e em razão da referida portabilidade de contas, foram realizadas transações bancárias que originaram a dívida no valor de R$ 11.000,00, bem como a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 1.110,24.

4. Em que pese à Recorrente alegar que também foi vítima de fraude realizada por terceiros, destaco que as instituições financeiras respondem de forma objetiva, independente de culpa no caso de fraudes que são cometidas por terceiros, sendo devido indenização as vítimas prejudicadas, ainda que seja diante de abertura de conta com utilização de identidade falsa, como ocorreu no caso em apreço.

5. Nesse sentido é o entendimento do STJ, conforme dispõe a súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

6. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida: “
Constata-se, portanto, falha do dever de cuidado e diligência do banco requerido, o qual não empreendeu as cautelas necessárias no momento da celebração de negócios jurídicos com terceiros que, eventualmente, utilizaram documentos falsos em nome da requerente, causando inegáveis danos à parte autora. No mais, resta configurado o dever de indenizar, eis que os pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes ao caso vertente. No caso retratado nos autos verifico a hipótese de dano moral indenizável, na medida em que efetuaram a portabilidade, sem autorização, culminando na transferência de seus subsídios, bem como na liberação de cartão de crédito e negativação de seu nome, não se constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do solicitante.

7. .O quantum indenizatório não merece reparos, visto que fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar para: a)

DETERMINAR que o requerido (BANCO BRADESCO) se abstenha de cobrar de forma extrajudicial e/ou extrajudicial o Requerente, o suposto débito na quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), ou mesmo qualquer outro que possa existir em seu nome, uma vez que nunca foi cliente do referido banco; b) CONDENAR os requeridos solidariamente os requeridos a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora 1% (um por cento), a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir desta sentença. Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”., não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023